Tribunal: CARF
Processo: 10166.721229/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721229/2018-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.057 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO DA
SOCIEDADE CONJUGAL.
Para que seja dedutível da base de cálculo do IRPF, a pensão alimentícia deve
decorrer de obrigação imposta pelas normas do Direito de Família, não sendo
suficiente, para tanto, que decorra de acordo homologado judicialmente
quando o pagamento se der por mera liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 08 de janeiro de 2018, por meio
da qual exige-se do ora recorrente o valor de R$ 14.857,58, a título de IRPF suplementar,
exercício 2014, ano-calendário 2013, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública no valor de
R$ 62.221,00 e dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 4.237,06.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) o desconto em folha da dedução de pensão alimentícia foi determinado por
decisão judicial;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721229/2018-80
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.057 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721229/2018-80

b) a cônjuge, Sra Neuza Maria Dantas da Silva, não possuía nenhuma renda para
o seu sustento;
c) apesar de não ter ocorrido a dissolução da sociedade conjugal, na época dos
fatos já teria ocorrido a separação de fato;
d) manteve a Sra Neuza no plano de saúde para não deixa-la desamparada depois
de tantos anos sendo beneficiada como dependente; e
e) a declaração foi preenchida e entregue por terceiro que, equivocadamente,
incluiu a despesa médica com plano de saúde de sua cônjuge
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) informe
de rendimento fornecidos pela fonte pagadora (fls. 07); (ii) comprovantes dos pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia (fls. 08);e (iii) sentença judicial (fls. 09 a 11).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis, proferiu o
acórdão de no 07-41.606 – 5a Turma da DRJ/FNS, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que não houve comprovação de que houve separação de fato entre o
Recorrente e a senhora Neuza.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) no ano de 1998 deixou sua residência e rompeu seu relacionamento conjugal
com a Sra. Neuza. A partir daquele ano passou a residir em outros endereços e
iniciou outro relacionamento;
b) manteve o mesmo endereço nas declarações por não ter residência fixa;
c) por não possuir salário, sua ex-esposa e filhos ficaram desamparados
financeiramente e decidiram procurar a justiça para fixar pensão, cumprindo o
art. 78 do Decreto 3.000/99;
d) houve a separação de fato, mas não foi oficializada em cartório;e
e) os valores deduzidos a título de pensão alimentícia foram pagos em
observância de acordo homologado judicialmente.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a sobre a dedução
de pensão alimentícia paga a Sra. Neuza Maria Dantas da Silva.
Alega o Recorrente estar separado de fato desde 1998 apesar de não ter ocorrido a
dissolução da sociedade conjugal. Dessa forma, entende o Recorrente, ter direito a deduzir
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.057 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721229/2018-80

valores pagos a título de pensão alimentícia, uma vez que a obrigação decorre de acordo
homologado judicialmente.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente. Explico.
Como é cediço, a dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do IRPF é
autorizada pela legislação tributária desde que preencha os requisitos previstos no art. 4o, II, da
Lei no 9.250/95 que assim dispõe:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como se vê do dispositivo transcrito acima, além de ser imprescindível que a
obrigação de prestar alimentos decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente
ou ainda escritura pública, é necessário que o pagamento ocorra em face das normas do Direito
de Família.
Nesse sentido, o direito tributário não disciplina em quais situações a pensão
alimentícia será devida, mas colocando-se em linguagem de sobrenível, utiliza-se dos conceitos e
definições do direito de família.
Analisando o conjunto de normas do Direito de Família, o dever de prestar
alimentos surge após a dissolução da sociedade conjugal ou da união estável, sendo certo que,
antes do desfazimento, há o dever de mútua assistência previsto no art. 1.566, III, do Código
Civil.
Assim, durante a existência da sociedade conjugal, enquanto ainda há o dever de
mútua assistência, é facultado ao cônjuge o direito de dedução por dependente.
Dessa forma, está claro que, não tendo ocorrido a dissolução da sociedade
conjugal, o pagamento da pensão alimentícia se da por mera liberalidade do ora Recorrente, não
sendo admissível a dedução de tais valores da base de cálculo do IRPF.
Nesse sentido, veja-se ementa de acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção ao julgar caso análogo:
Numero do processo: 16707.006166/2008-88
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Aug 04 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Tue Aug 25 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. Não se
conhece, em sede de recurso voluntário, de matérias preclusas. PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação
lógica e sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.057 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721229/2018-80

finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em decorrência de
um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação
de vulnerabilidade.
Numero da decisão: 2301-007.689
Relativamente a afirmação do Recorrente de que não alterou seu domicílio fiscal
após a alegada separação de fato por motivos de conveniência, salta aos olhos que entre a
alegada separação (1998) e o ano-calendário fiscalizado (2013), passaram-se 15 anos sem que o
Recorrente fixa-se residência em outro endereço e adotasse as providências relativas a dissolução
da sociedade conjugal.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital